Tribunal: TJPA
Processo: 0118492-66.2015.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0118492-66.2015.8.14.0031

APELANTE: GLEICE CUNHA MORAES

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

PROCURADOR: GABRIEL PEREIRA LIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DANO MORAL CONFIGURADO. PLEITO DE DANO MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. A autora, nomeada para cargo público sem nunca ter tomado posse, teve vínculo empregatício indevidamente registrado pelo Município, o que a impediu de receber o seguro-defeso. A sentença determinou a exclusão do registro e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é irrisório e deve ser majorado; e (ii) analisar a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de danos materiais não pleiteados na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de condenação por danos materiais, referente aos valores do seguro-defeso não recebidos, constitui inovação recursal. A análise do pleito em sede de apelação é vedada, por violar o princípio da congruência, uma vez que a petição inicial se limitou a requerer a reparação por danos morais.

4. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A quantia é adequada para compensar o abalo sofrido pela autora e para impor sanção pedagógica ao ente público, sem configurar enriquecimento ilícito ou valor ínfimo, estando em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 141, 492 e 932, IV, "a".

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário
.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GLEICE CUNHA MORAES
em face de
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Inicialmente, historiando os fatos, Gleice Cunha Moraes ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, apesar de ter sido apenas nomeada para um cargo público, sem jamais ter tomado posse ou exercido a função, o Município de Moju formalizou um vínculo empregatício em seu nome. Alegou que tal registro indevido a impediu de receber o benefício do seguro-defeso, verba de caráter alimentar essencial ao seu sustento como pescadora artesanal. Ao final, pugnou pela condenação do réu na obrigação de fazer consistente na exclusão de seus dados dos cadastros públicos (NIT, CNIS, RAIS, CAGED), bem como na reparação por danos morais sofridos.

Posteriormente, a ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“a) Condenar o réu, Município de Moju, a excluir o nome da requerente, Gleice Cunha Moraes, do NIT, CNIS, RAIS e CAGED, atestando que nunca houve vínculo, devendo regularizar a questão no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento injustificado.

b) condenar o réu, MUNICÍPIO DE MOJU, a pagar à requerente, GLEICE CUNHA MORAES a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, com correção monetária, pelo INPC, a partir da presente data (Súmula 362, do STJ), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, do Código Civil);

c) condenar o réu, MUNICÍPIO DE MOJU, a pagar honorários ao advogado da requerente, no patamar de 20% sobre o valor da condenação.”

Inconformada com a sentença, a autora, Gleice Cunha Moraes, interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o valor arbitrado a título de danos morais, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é irrisório e não condiz com o sofrimento suportado, bem como alega a ausência de condenação em danos materiais. Afirma que, em decorrência da negligência do apelado, ficou impedida de receber o seguro-defeso por quatro anos (2012, 2013, 2014 e 2015), além de ter sido notificada a devolver os valores recebidos em anos anteriores e de ter sido exposta ao risco de responder por crime de falsidade ideológica. Requer, assim, a reforma da sentença para majorar o valor da condenação, refletindo o dano moral e material experimentado, nos termos pleiteados na inicial.

Devidamente intimado, o Município de Moju apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença (ID

23466200).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, em parecer, opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito, por se tratar de matéria de cunho eminentemente patrimonial que não desafia o interesse público primário, devolvendo os autos sem manifestação de mérito.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e pa
sso à sua análise.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto da sentença de primeiro grau no que tange ao valor fixado a título de danos morais e à ausência de condenação por danos materiais.

Adianto que a irresignação da apelante não merece prosperar.

Inicialmente, quanto à pretensão de reparação por danos materiais, consubstanciados nos valores que a autora deixou de receber a título de seguro-defeso, verifico que tal pleito representa indevida inovação recursal.

Da análise da petição inicial, extrai-se que a autora formulou pedidos expressos de obrigação de fazer e de condenação por danos morais, não havendo, contudo, qualquer pedido de indenização por danos materiais ou lucros cessantes.

O ordenamento jurídico pátrio, por meio do princípio da congruência ou adstrição, veda ao julgador proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, conforme se depreende dos artigos 141 e 492 do CPC.

Dessa forma, se a parte autora não formulou pedido de reparação material na instância originária, não pode o juízo
a quo
ou esta Corte, em sede recursal, concedê-lo, sob pena de proferir um julgamento
extra petita
. Portanto, a análise do recurso fica restrita à adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

No que concerne ao valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que este não se revela irrisório, como sustenta a apelante.

É cediço que a fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade do instituto: de um lado, compensar a vítima pelo abalo sofrido e, de outro, impor uma sanção de caráter pedagógico ao ofensor, a fim de desestimular a reiteração de condutas lesivas. A quantia não deve ser tão elevada a ponto de gerar enriquecimento sem causa para a vítima, nem tão ínfima que se torne inócua.

No caso dos autos, o juízo sentenciante, ao arbitrar a indenização, considerou adequadamente a gravidade da conduta do Município, que, por negligência, manteve um vínculo empregatício inexistente, causando à autora transtornos que superam o mero dissabor, notadamente por se tratar de pessoa humilde que dependia do seguro-defeso para seu sustento. A situação, de fato, vulnerou a dignidade e a tranquilidade da apelante.

Contudo, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se consentâneo com as particularidades do caso.

A quantia é suficiente para mitigar o sofrimento da autora e, ao mesmo tempo, servir de reprimenda ao ente público, sem, contudo, configurar valor exorbitante.

Importa salientar que a indenização por dano moral possui natureza extrapatrimonial e, por isso, não se confunde com a reparação de prejuízos materiais. A sua finalidade é amenizar a ofensa à dignidade, e não recompor perdas financeiras.

Dessa forma, a manutenção do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau é medida que se impõe, por ter sido estabelecido com prudência e em observância aos critérios que norteiam a matéria.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e

nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

À secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 28/07/2025